Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-40.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa. Juizado Especial. Embargos de Declaração. Recurso integrativo. Omissão. Vício inexistente. Embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal no julgamento de Recurso Inominado por ela interposto. Em suas razões recursais, aduz a ocorrência de omissão sob o fundamento de que não foram analisados todos os fundamentos que demonstram a procedência do pedido de anulação da assembleia condominial.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão.

3. A questão em debate cinge-se à averiguação de ocorrência de omissão quanto aos fundamentos trazidos para justificar o pleito de anulação de assembleia condominial.

III. Razões de decidir.

4. Os embargos de declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

5. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.

6. Na espécie, verifica-se que o julgado afastou o pedido de anulação da assembleia, uma vez que as provas juntadas aos autos demonstraram a divulgação da realização da referida assembleia de forma a conferir publicidade e ciência aos condôminos. Os fundamentos trazidos no recurso não indicam omissão, mas mero interesse no rejulgamento da causa.

IV. Dispositivo.

7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

8. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.